Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-33.2017.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSSARA CRISTINA MAYER CERON - CPF: 868.760.159-04 (RECORRENTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BRAZ AYRES - CPF: 459.047.901-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GILDETE EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 205.245.951-00 (ASSISTENTE), CLEUZA REGINA BALAN TABORDA - CPF: 828.159.331-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

E M E N T A

recurso inominado. fazenda pública. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATAS. professoras. contratação de temporários durante a validade do concurso. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO. preterição configurada. direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas. precedentes do stf (TEMA 784). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que as autoras alegam que foram preteridas na nomeação para concurso público no qual foram aprovadas para o cargo de Professor, ainda que fora do número de vagas, em razão da contratação precária de temporários para suprir as vagas de contratação efetiva, dentro do prazo de validade do certame.

2.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI (TEMA784):
O

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

3.

Caso concreto em que restou demonstrado que as autoras foram indevidamente preteridas pela contratação de professores temporários, cujo número extrapolou a classificação alcançada pelas requerentes, não tendo o Estado sequer apresentado motivação que justificasse a escolha de temporários.

4.

Assim, já tendo sido chamado o 1º colocado no certame, e considerando que a candidata aprovada em 4º lugar, teve sua nota anulada judicialmente, verifica-se que duas demandantes estão dentro do número de professores aprovados em concurso que deveriam ter sido nomeadas para o exercício do cargo efetivo, uma vez que o posterior provimento precário de cargos vagos evidencia a ocorrência da última hipótese prevista pelo STF no tema 784, em razão da preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso, evidenciando, assim, o direito às vagas.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Sandra Regina Braz Ayres e Jussara Cristina Mayer Ceron. Em síntese, informam que participaram do concurso público regulado pelo Edital nº 001/2013 para provimento de vagas na carreira de docentes da educação superior da UNEMAT. Aduzem que concorreram a única vaga ofertada para o campus de Juara/MT, logrando classificação em 5º e 6

º lugar, respectivamente.

Sustentam que há diversas vagas efetivas preenchidas de forma precária pela Administração Pública através de contratos temporários, o que evidencia a necessidade de provimento dos cargos, e, por consequência, nomeação das Reclamantes.

Instruído o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial para o fim específico de determinar ao requerido que, no prazo de 30 (trinta) dias, nomeie as requerentes para preencherem as vagas existentes na área do concurso para a qual foram aprovadas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Irresignado, o Estado Recorrente em suas razões recursais, assevera que o
Edital nº 001/2013/UNEMAT
previa apenas uma vaga para o cargo de professor
campus de Juara/MT
, a qual foi devidamente preenchida. Aduz, ainda, que as autoras não possuem direito subjetivo à nomeação, pois não foram aprovadas dentro do número de vagas previstas no edital, sendo classificadas apenas em caráter de cadastro de reserva o que não faz com que a
Administração Pública tenha o dever de nomear, deste modo, pugna pela improcedência da ação.

Em contrarrazões, as Recorridas refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020